Tribunal: STF
Processo: RMS 37894
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DO RESP Nº 1.647.329, COM REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NO PRIMEIRO APELO EXTREMO, CUJO SEGUIMENTO HOUVERA SIDO NEGADO, À LUZ DOS TEMAS NºS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL, EM DECISÃO DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ, MANTIDA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, PELA CORTE ESPECIAL DAQUELE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO PROCESSUAL ABUSIVO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 268/STF).



    2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp nº 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.